Tribunal: TJSP
Processo: 1001949-20.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal - ISS mensal – Embargos rejeitados – Pretensão à reforma - Impossibilidade - Lançamento foi efetuado pelo próprio contribuinte sobre as atividades bancárias - CDA hígida – Atendimento aos pressupostos legais insculpidos no art. 202 do CTN e § 5o, do art. 2o, da Lei 6.830/80 - Liquidez e certeza do título executivo não infirmadas – Embargante que não

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal - ISS mensal – Embargos rejeitados – Pretensão à reforma - Impossibilidade - Lançamento foi efetuado pelo próprio contribuinte sobre as atividades bancárias - CDA hígida – Atendimento aos pressupostos legais insculpidos no art. 202 do CTN e § 5o, do art. 2o, da Lei 6.830/80 - Liquidez e certeza do título executivo não infirmadas – Embargante que não se desincumbia do ônus da prova (art. 373, inc. I, do CPC) Alegação de se tratar de ISS incidente sobre operações de arrendamento mercantil e de autuação que se mostra dissociada da cobrança, quando na verdade se trata de autolançamento – Prequestinamento - Desnecessidade de enumeração dos dispositivos legais - Aplicação do art. 1.025 do CPC - Recurso não conhecido nessa parte -- Sentença mantida - Recurso conhecido em parte, e nesta desprovido.